Tribunal: STF
Processo: RE 713084
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que incide, na espécie, a Súmula 279/STF.
    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada, limitando-se a transcrever as razões do extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar o aludido fundamento.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. A PETIÇÃO DE INSTRUMENTO NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 
    Tal como constatou a decisão recorrida, a petição de agravo de instrumento não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI 476.154-ED/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. 
    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.185.771-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei)
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator